Tribunal: STF
Processo: ARE 1282629
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Contra a decisão por mim proferida, pela qual negado seguimento ao recurso, ao fundamento de ausência de ofensa a preceito da Constituição da República, maneja agravo interno o Estado de Mato Grosso do Sul.
    Sustenta que a “egrégia Suprema Corte fixou de modo pacífico em sua jurisprudência a vedação de aumento de benefícios/remuneração de servidores públicos por parte do Judiciário, com base no princípio da isonomia, mormente à guisa de equiparação salarial ou a pretexto da revisão geral anual”. Afirma que “neste caso o v. acórdão estadual recorrido faz a equiparação entre os cargos públicos de Analista Judiciário e Técnico de Nível Superior, ambos do quadro do TJMS, além da determinação para que lhes sejam pagas as diferenças salariais entre os cargos, bem como todos os seus reflexos, devidamente acrescidos de juros de mora e correção monetária referente aos cinco anos anteriores a propositura da ação, ou seja, o acórdão recorrido não está de acordo com o entendimento do Supremo Tribunal Federal [...]”. Insurge-se contra a aplicação das Súmulas 279, 280, 283, 284 e 636/STF. Insiste na tese de afronta ao art. 37, X e XIII, da Constituição Federal.
    Intimada, a parte agravada apresentou contraminuta.
    É o relatório.
    Decido.
    Preenchidos os pressupostos genéricos, conheço do agravo interno e passo ao exame do mérito.
    Inicialmente, ante a fundamentação bastante nas razões do recurso extraordinário aviado, afasto os óbices das Súmulas 283 e 284/STF.
    Ao adequado exame da controvérsia, transcrevo, do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul, pertinente trecho:
    “[...]
    Em 12.04.2016, adveio a Lei Estadual n. 4.834/2016 que, reconhecendo a identidade de atribuições entre os cargos de analista judiciário e de técnico de nível superior, autorizou a equiparação dos vencimentos dos cargos.[...]
    Diante do reconhecimento da equiparação salarial, os servidores fazem jus às diferenças devidas desde a criação dos cargos por meio da Lei n. 3.687/2009, quando a divergência dos vencimentos teve início.
    Neste Tribunal de Justiça, já se decidiu que os valores devem ser pagos retroativamente à transformação dos cargos para analista judiciário.
    […]
    Na hipótese, os requerentes ocupam o cargo de analista judiciário. Foram admitidos em 07.11.1986 (René Benites Mougenot Filho – f. 17); 22.02.1988 (Maria de Jesus Ortiz dos Santos Arguilheira – f. 26); 01.06.1998 (Robson Juliano Duarte Canhete – f. 36); 02.06.2008 (Suzana Silva Grubert – f. 43) e 11.07.1985 (Orlando Jorge Damasceno – f. 53).
    Assim, fazem jus às diferenças pleiteadas [...]”.
    Da detida análise dos fundamentos adotados pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do apelo veiculado na instância ordinária, em confronto com as razões veiculadas no extraordinário, reiteradas no agravo interno, concluo assistir razão ao agravante.
    Isso porque o entendimento adotado no acórdão recorrido diverge da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, cristalizada no enunciado da Súmula Vinculante nº 37, segundo a qual: “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia”. 
    Especificamente quanto ao pleito de pagamento de diferenças salariais entre os cargos de Técnico de Nível Superior e de Analista Judiciário do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, com fundamento na aplicação retroativa da Lei Estadual 4.834/2016, colho precedentes de ambas as Turmas desta Suprema Corte, verbis: 
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. DIFERENÇAS SALARIAIS ENTRE OS CARGOS DE TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR E DE ANALISTA JUDICIÁRIO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL. APLICAÇÃO RETROATIVA DA LEI ESTADUAL 4.834/2016. EXTENSÃO DE VANTAGENS COM FUNDAMENTO NO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE 37. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE 1266025 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 05-08-2020)
     “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL. IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO DE VENCIMENTOS POR DECISÃO JUDICIAL AO FUNDAMENTO DE ISONOMIA. SÚMULA VINCULANTE N. 37. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1263763 AgR-segundo, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe 31-08-2020)
    Ante o exposto, reconsidero a decisão agravada e, forte no art. 21, §§ 1º e 2º, do RISTF, dou provimento ao recurso extraordinário para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial. Invertidos os ônus da sucumbência.
    Publique-se.
    Brasília, 17 de dezembro de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora